Tribunal: TJMT
Processo: 1006335-77.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006335-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELIO BELO ALVES - CPF: 960.964.971-87 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA” - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PROPAGANDA ENGANOSA - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS - FOTOGRAFIAS GENÉRICAS - CIÊNCIA PELA AUTORA ACERCA DE SUES DEVERES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Das fotos anexas aos autos, não é possível identificar em que momento foram veiculadas as propagandas, a data em que foram expostas, o período de vigência da promoção bem como a vinculação das publicidades com o empreendimento adquirido pelo autor.

3. As fotografias juntadas ao processo se mostram genéricas e abstratas, eis que as mesmas imagens foram utilizadas em inúmeras outras demandas idênticas, patrocinadas pelo mesmo advogado, referentes a diversos empreendimentos da ré; sendo inapta, portanto, a servir como alicerce aos pedidos formulados pelo autor.

4. No caso dos autos, a construtora ré junta documentos em que a adquirente dá ciência de que é a responsável pelo pagamento de todos os impostos, tributos e quaisquer outras despesas decorrentes da transferência do imóvel, tais como: escritura, ITBI, registro, despachante, cadastro, despesas com alienação fiduciária em garantia e demais despesas.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELIO BELO ALVES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Repetição de Indébito combinado com Indenização por Danos Morais e Materiais” n.º
1006335-77.2021.8.11.0041
, proposta em desfavor
de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré a ressarcir a parte autora o valor de R$ 1.448,19 (mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos) referente ao ITBI e a taxa de registro em cartório, corrigido pelo INPC/IBGE a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes igualmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a autora e apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da publicidade de gratuidade para o Condomínio Chapada do Mirante, que divulgavam isenção das taxas de registro e ITBI.

Considerando se tratar de propaganda enganosa, menciona a apelante que “
o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor
”.

Informa que “
a empresa requerida realizou uma divulgação em massa em diferentes meios de comunicações em respeito da gratuidade do ITBI e registro, com um único fim: facilitar e realizar vendas de seus imóveis para os consumidores; portanto, a Requerida realizou uma oferta pública o qual se obrigou a cumprir
”.

Contudo, cita que “
a empresa requerida não cumpriu com sua obrigação, ensejando a parte autora a realizar os pagamentos de ITBI e registro para que pudesse ter a escritura de seu imóvel em seu nome
”.

Por fim, menciona que “
não ha qualquer razoabilidade em o consumidor pagar pela integralidade do ITBI e registro vez que se o mesmo soubesse que a empresa requerida não iria cumprir com sua publicidade, o Requerente teria por conta registrado o imóvel e teria o ITBI isento pela prefeitura por se tratar do primeiro imóvel e fazer parte do programa minha casa, minha vida e ainda teria até 75% de desconto no registro
”.

Diante do exposto, pugna a apelante pela forma da sentença a fim de ser a empresa ré compelida ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro bem como danos morais, tendo em vista a indisponibilidade financeira do valor bem como perda do tempo útil do consumidor.

Contrarrazoando o apelo autoral, preliminarmente, defende a ré a inadmissibilidade do recurso, ante a total ausência de impugnação específica aos termos da sentença, pugnando pelo seu não conhecimento.

Ademais, discorre acerca da inexistência de danos morais ao caso, alegando que “
foi comprovado que não houve qualquer oferta ao recorrente, tendo em vista que adquiriu o imóvel na data de 05/11/2015, ao passo que a primeira promoção veiculada ao Parque Chapada do Mirante foi ofertada em 01/03/2021 conforme comprovado nos autos
”, de modo que o autor ingressou em juízo sem fazer prova constitutiva de seu alegado direito.

Cita acerca da impossibilidade de devolução em dobro, tendo em vista que não houve em nenhum momento má-fé da construtora. Além disso, cita que não houve comprovação de pagamento da parcela de ITBI, inexistindo a possibilidade de admissão do pleito.

Diante do exposto, pugna a ré pelo desprovimento do apelo e a consequente manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMIAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Defende a parte ré e apelada que o recurso de apelação interposto não merece conhecimento ante a total ausência de impugnação específica aos termos da sentença, apenas replicando alguns pontos da exordial, tentando se furtar do dever de comprovar o mínimo do quanto alegado.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Repetição de Indébito combinado com Indenização por Danos Morais e Materiais” n.º 1006335-77.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré a ressarcir a parte autora o valor de R$ 1.448,19 (mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos) referente ao ITBI e a taxa de registro em cartório, corrigido pelo INPC/IBGE a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes igualmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter adquirido da empresa ré um apartamento no bairro Alameda, denominado Chapada o Mirante.

Menciona que em todas as publicidades do empreendimento a ré informa acerca dos benefícios do programa minha casa minha vida bem como da isenção do ITBI e do registro, aduzindo serem grátis.

Cita que “
além da matriz e várias faixas pela cidade, existem folders, anúncios no facebook, instagram, fachada das filiais e nas próprias obras a informação de que o ITBI e registro são grátis para quem adquirir um MRV
”.

Contudo, ao contrário do anúncio, além de ter que pagar 10 (dez) parcelas de R$ 80,00 (oitenta reais) cada para que a ré resolvesse a parte burocrática de registro do imóvel, esta passou a cobrar o valor do ITBI e do registro, sob pena de não entregar o imóvel, entre outras sanções.

Assim, aduz a parte autora ter sido obrigada a pagar as ilegítimas cobranças para que pudesse pegar as chaves do apartamento adquirido.

Expõe que após inúmeras tentativas de acordo, restando todas infrutíferas, sem alternativa, ingressou com a presente demanda, a fim de que seja ressarcido pelos danos sofridos.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
, considerando não ter restado caracterizado propaganda enganosa por parte da ré, julgou improcedentes os pedidos autorias; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a parte autora recurso de apelação.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, analisando detidamente as provas juntadas aos autos, tem-se que deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, examinando o que foi prolatado em sentença e confrontando com as provas anexas, alternativa não há se não rever o posicionamento anteriormente adotado nos casos quase idênticos apresentados.

Isso porque, das fotos anexas aos autos, não é possível identificar em que momento foram veiculadas as propagandas, a data em que foram expostas, o período de vigência da promoção bem como a vinculação das publicidades com o empreendimento adquirido pelo autor.

Ademais, observa-se que as mesmas imagens nestes autos anexas foram utilizadas em inúmeras outras demandas idênticas, referentes a diversos empreendimentos da ré, evidenciando o uso genérico e desenfreado das provas. Ainda, cumpre mencionar que as demandas são patrocinadas pelo mesmo advogado.

Não menos importante é o fato de o autor ter firmado o contrato em dezembro de 2014 (id. 221433194) e somente em março de 2021 tenha se sentido enganado.

Ainda, tem-se que a construtora ré junta documentos em que a adquirente dá ciência de que é a responsável pelo pagamento de todos os impostos, tributos e quaisquer outras despesas decorrentes da transferência do imóvel, tais como: escritura, ITBI, registro, despachante, cadastro, despesas com alienação fiduciária em garantia e demais despesas (id. 221433213 - Pág. 12).

Assim, considerando a genericidade das imagens colacionadas aos autos, tem-se que são inaptas a corroborarem com os alegados danos morais e materiais arguidos pelo autor em decorrência de suposta publicidade enganosa ou abusiva.

Diante do exposto, tem-se por escorreita a sentença recorrida, eis que não restou caracterizada propaganda enganosa por parte da construtora ré.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024